Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735258-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA CHIARINI, LEILA RODRIGUES DOS REIS, C. D. R. C., F. D. R. C. AGRAVADO: ANDREA TAUIL OSLLER MALAGUTTI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento (ID 63220005), interposto pelos Exequentes contra decisões, proferidas no cumprimento de sentença n. 0749874-35.2023.8.07.0001, em que se determinou que os valores auferidos pelos menores nos autos, filhos dos demais agravantes, sejam transferidos para contas poupanças de titularidade daqueles com bloqueio de saque até a maioridade. Colaciono a decisão agravada: Providencie o exequente a especificação dos valores da condenação, com o destaque da quantia de titularidade dos menores, como também a indicação de conta poupança de titularidade destes para a transferência dos valores, que ficarão bloqueados até a atingirem a maioridade. O Exequentes opuseram embargos de declaração, que não foram providos: (...) Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Como se observa do parecer do Ministério Público, o fundamento para o bloqueio dos valores devidos a menores extrai da aplicação por analogia do art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/1980. Embora seja possível o levantamento antes da maioridade dos menores, há que ser apresentado um motivo plausível e urgente, o que não ocorreu. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão: " Providencie o exequente a especificação dos valores da condenação, com o destaque da quantia de titularidade dos menores, como também a indicação de conta poupança de titularidade destes para a transferência dos valores, que ficarão bloqueados até a atingirem a maioridade. O bloqueio justifica-se tanto em razão do que dispõe o art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/1980,cuja aplicação deve ser usada analogicamente, como em virtude dos principos da proteção integral e do melhor interesse da criança, regras que poderão ser excepcionadas em hipóteses específicas de necessidade e mediante prova da urgência. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Interposto agravo de instrumento contra as decisões supra, em que os Agravantes pedem: Seja, ao final, por acórdão, dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para que sejam reformadas as r. decisões agravadas para o fim de não manter bloqueados os valores auferidos pelos menores até a maioridade. Preparo recolhido (ID 63220561). Uma vez que não houve comunicação ao Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, e diante do pagamento feito pela Executada, foi proferida sentença, julgando o feito extinto com base na quitação da dívida. Os Exequentes/Agravantes interpuseram apelação, com o mesmo objeto do agravo de instrumento, pedindo: Dar provimento ao recurso para CASSAR a r. sentença até o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto ou REFORMAR a r. sentença recorrida, para sua reforma para constar na mesma que os pais apelantes e os apelantes menores possam levantar a verba indenizatória auferida nos presentes autos, não devendo tais valores ficarem bloqueados até a maioridade dos mesmos. Manifestação do MPDFT no ID 65868560, oficiando pelo não conhecimento do recurso, em razão da superveniência de sentença na origem. É o relatório. Passo a decidir. Conforme relatado, já foi proferida sentença na ação de origem, antes do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante disso, os Agravantes interpuseram apelação para que: 1) haja a anulação da sentença a fim de que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento; ou 2) que na apelação seja julgada a questão da necessidade de os valores devidos aos menores, filhos dos demais Agravantes, serem mantidos bloqueados até a maioridade (objeto também do recurso de agravo de instrumento). Não se observa nos autos de origem que os Agravantes comunicaram a interposição do agravo de instrumento, razão pela qual não se verifica evidente nulidade na prolação de sentença antes do julgamento do agravo. De todo modo, a análise da nulidade da sentença é objeto do recurso de apelação, não cabendo, neste recurso, adentrar nessa questão. O que importa no presente momento é aferir se houve perda do objeto do agravo de instrumento com a prolação da sentença, ou se deve ser suspenso o julgamento até que se resolva a questão da nulidade da sentença para possibilitar (ou não) a análise de mérito do agravo. É certo que a questão debatida no agravo (bloqueio dos valores recebidos pelos menores de idade até que completem a maioridade) não foi expressamente abordada novamente na sentença, de modo que não há uma clara correspondência e absorção das decisões anteriores pela sentença. No entanto, os Agravantes apresentaram na apelação pedido alternativo para que seja julgado o pleito do agravo, caso se declare a perda do objeto deste e seja reconhecida a nulidade da sentença. Assim, não vislumbro óbice para declarar a perda do objeto do agravo de instrumento, pois, ainda que seja verificada a nulidade da sentença proferida antes do julgamento deste recurso, o seu objeto poderá ser analisado no apelo, por força do art. 1.013, §3o, do CPC. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 12:53:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador